Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIRO FRAUDADOR. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO POR ESTELIONATÁRIO. AÇÃO DELITUOSA PARA A QUAL NÃO CONTRIBUI A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA. HIPÓTESE EM QUE INADMISSÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. ART. 14, § 3o, CDC. ART. 148, CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC.
2. Não confirmando os elementos de convicção reunidos aos autos a alegação inicial de que a instituição financeira ré incorreu em falha na prestação de serviços que disponibiliza aos consumidores, inadmissível responsabilizá-la solidariamente pelos danos que sofreu o autor. Caso concreto em que, por decorrência de fraude em que se viu envolvido, repassou o demandante ao falsário, que o induziu a erro, seus dados bancários, o que permitiu ao estelionatário contratar empréstimo consignado em nome do autor, tendo este, após o creditamento em sua conta da quantia tomada em empréstimo, transferido o valor recebido ao fraudador.
3. Hipótese em que, não estando demonstrado o efetivo ou possível conhecimento da instituição financeira acerca do engodo, não responde ela pelos efeitos do dolo empregado por terceiro fraudador em desfavor do consumidor, consoante interpretação a contrario sensu do art. 148 do Código Civil, in verbis: Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.